Tribunal: STF
Processo: HC 219613
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke, em favor de Jampierri Graf, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 729.831/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente foi condenado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal local deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para fixar valor a título de honorários advocatícios à defensora nomeada para atuar em grau recursal, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau (e-STJ, fls. 518-522). 



    Neste habeas corpus, a defesa inicialmente se insurge contra a certificação do trânsito em julgado alegando ausência de intimação pessoal acerca do julgamento do acórdão de apelação. Informa que nem a defensora nomeada nem o paciente foram cientificados pessoalmente do teor da decisão, desrespeitando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    Subsidiariamente, pretende a reforma da sentença no que se refere à pena imposta, sob o argumento de que a fração relativa ao tráfico privilegiado não está adequadamente fundamentada, devendo ser o benefício concedido em seu patamar mais elevado. 



    Requer, ao final, a concessão da medida liminar, determinando a soltura do paciente até o julgamento definitivo desta impetração, por meio da qual pretende a anulação do acórdão ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena imposta.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, negou-se seguimento ao habeas corpus. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Os embargos de declaração foram rejeitados.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação do HC 213.654.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “O primeiro pedido formulado pela defesa está relacionado à ocorrência de suposto cerceamento de defesa, considerando a falta de intimação pessoal da defensora nomeada pelo réu acerca do julgamento do acórdão. 



    Sempre se deve ter em mente que o exercício do jus puniendi por parte do Estado deve ser pautado pela observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. No entanto, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Assim, a inobservância de formalidades só poderá ser sancionada se a finalidade do ato tiver sido comprometida pelo vício apontado, acarretando prejuízo à parte de apontar a irregularidade. 



    Neste caso, constata-se que o juízo de primeiro grau, ao proferir sentença condenatória, autorizou o réu a aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação (e-STJ, fl. 406). 



    […]



    O pleito subsidiário diz respeito ao redimensionamento da pena imposta, por meio da aplicação da fração relativa ao tráfico privilegiado em seu patamar mais elevado. 



    Quanto ao tema, cumpre observar que nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    Essa causa especial de diminuição de pena tem por objetivo conferir tratamento mais benéfico aos traficantes iniciantes e não imersos na prática criminosa. 



    […]



    Neste caso, o juízo de primeiro grau estabeleceu a fração de redução de pena em razão da quantidade e da variedade de drogas apreendidas em poder do paciente. Cumpre destacar que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que afasta a caracterização de bis in idem.” (eDOC 11)



    Conforme registrei no HC 213.654, a advogada que atuou na causa peticionou nos autos para, diante do trânsito em julgado, requerer o pagamento dos honorários, nada tendo falado acerca da suposta nulidade que o novo patrono sustenta que há. 



    Não há razoabilidade, portanto, na tese defensiva. 



    Quanto à fração do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o pedido segue a mesma sorte.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Observe-se o teor da sentença, na parte que importa:



    Contudo, diante da variedade e da quantidade expressiva de droga lesiva – 116 (cento e dezesseis) comprimidos, sendo 107 (cento e sete) verdes intactos e 09 (nove) fragmentos verdes, apresentando marcas impressas em forma de "+" e "-", cuja substância detectada foi 2C-B (4-bromo-2,5 dimethoxyphenethylamine); Um pacotinho de plástico incolor contendo erva prensada de massa bruta 0,6 g (seis decigramas), cuja substância detectada foi A9-THC (Desta-9-Tetrahidrocanabionol); Doze pacotinhos de plástico branco contendo substância branca em forma de pó compactado de massa bruta 4,1 g (quatro gramas e um decigrama), cuja substância detectada foi cocaína - conforme laudo de fls. 113/116, que seria vendida e, portanto, distribuída a uma parcela significativa de usuários, a redução da pena será no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). (eDOC 7, p. 119)



    Conforme se vê, na fixação da fração de 1/6, o magistrado registrou a expressiva quantidade e variedade da droga, a evidenciar ausência de teratologia a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente